Tribunal: TJES
Processo: 5005172-28.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005172-28.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILKSON SANTOS LIMA

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005172-28.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILKSON SANTOS LIMA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI
Advogado do(a) PACIENTE: WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. LEI DE DROGAS. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. RAZOABILIDADE. DENÚNCIA OFERECIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, com pedido liminar, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, no âmbito de inquérito policial instaurado após prisão em flagrante.

A defesa sustentou que o paciente foi preso em flagrante em 10 de fevereiro de 2026, com conversão da custódia em prisão preventiva em 12 de fevereiro de 2026, permanecendo segregado sem apresentação de denúncia até a impetração, em 23 de março de 2026.

Alegou-se que, embora o inquérito policial tenha sido relatado em 11 de fevereiro de 2026, o Ministério Público requereu diligências complementares em 19 de fevereiro de 2026, com prazo de 30 dias, e a decisão judicial de retorno dos autos à autoridade policial somente foi proferida em 11 de março de 2026, circunstância que, segundo a impetração, caracterizaria paralisação indevida.

A liminar foi indeferida. A autoridade apontada como coatora prestou informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo julgamento prejudicado do writ, em razão da perda superveniente do objeto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o lapso temporal transcorrido até o oferecimento da denúncia configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) saber se a realização de diligências complementares requeridas pelo Ministério Público justifica a mitigação dos prazos previstos nos arts. 51 e 54, III, da Lei nº 11.343/2006, à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição de excesso de prazo não se submete a critério meramente aritmético, devendo observar juízo de razoabilidade, especialmente quando a investigação envolve fatos graves, possível atuação de organização criminosa armada, pluralidade de agentes e necessidade de medidas técnicas de obtenção de prova.

Os prazos previstos nos arts. 51 e 54, III, da Lei nº 11.343/2006 não possuem caráter absoluto, devendo ser interpretados em harmonia com as circunstâncias concretas da persecução penal, notadamente a complexidade da investigação e a necessidade de diligências imprescindíveis à formação da opinio delicti.

No caso concreto, após a conclusão do relatório policial, o Ministério Público requereu diligências complementares, incluindo a quebra de sigilo de dados telemáticos de aparelhos celulares apreendidos, medida submetida ao crivo judicial e deferida, com a finalidade de identificar comunicações, vínculos associativos e eventual participação em outros delitos.

A realização de diligências complementares não caracteriza, por si só, inércia estatal ou paralisação indevida do feito, quando demonstrado o encadeamento regular de atos investigativos voltados ao robustecimento do acervo probatório.

O lapso temporal entre o requerimento ministerial e a decisão judicial que determinou o retorno dos autos à autoridade policial revelou-se compatível com a tramitação regular do feito, sem demonstração de desídia, abandono processual ou desproporcionalidade manifesta na duração da custódia cautelar.

O oferecimento superveniente da denúncia, ocorrido em 24 de abril de 2026, superou a alegação de excesso de prazo para a formação da opinio delicti, afastando a existência de ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006, arts. 51 e 54, III.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por Wesley Santos Guedes, em favor de Wilkson Santos Lima, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, no qual se alega constrangimento ilegal, decorrente de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, no âmbito do Inquérito Policial nº
5003335-96.2026.8.08.0012
.

Relata a defesa que o paciente foi preso em flagrante no dia 10 de fevereiro de 2026, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva, em audiência de custódia realizada em 12 de fevereiro de 2026, permanecendo segregado desde então, sem que tenha sido apresentada denúncia até a data da impetração, em 23 de março de 2026.

Sustenta que o inquérito policial foi relatado em 11 de fevereiro de 2026, tendo o Ministério Público, em 19 de fevereiro de 2026, requerido a realização de diligências complementares, com prazo de 30 dias, sendo que a decisão judicial determinando o retorno dos autos à autoridade policial, somente foi proferida em 11 de março de 2026, o que, segundo a defesa, caracteriza paralisação indevida do feito.

Aduz que tal cenário configura excesso de prazo, em afronta aos arts. 51 e 54, III, da Lei nº 11.343/2006, requerendo, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem, para expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opinou para que seja julgado prejudicado pela perda superveniente do objeto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005172-28.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILKSON SANTOS LIMA

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE CARIACICA ES - JURI
Advogado do(a) PACIENTE: WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Wilkson Santos Lima, no qual se sustenta constrangimento ilegal, decorrente de alegado excesso de prazo para oferecimento de denúncia, em razão de custódia cautelar iniciada em 10 de fevereiro de 2026, posteriormente convertida em prisão preventiva.

A defesa afirma, em síntese, que o paciente permanece segregado, sem formação da culpa, destacando que o inquérito policial teria sido relatado em 11 de fevereiro de 2026, sobrevindo requerimento de diligências pelo Ministério Público em 19 de fevereiro de 2026, com prazo de 30 dias, sendo que a decisão judicial que determinou o retorno dos autos à autoridade policial somente foi proferida em 11 de março de 2026, o que caracterizaria paralisação indevida do feito e extrapolação dos prazos previstos na Lei nº 11.343/2006, razão pela qual pleiteia, inclusive em sede liminar, a expedição de alvará de soltura.

A pretensão não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o exame de alegação de excesso de prazo não se submete a critério meramente aritmético, mas sim a juízo de razoabilidade, em consonância com entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores.

Com efeito, os prazos processuais penais, especialmente na fase inquisitorial, não ostentam caráter absoluto, devendo ser aferidos à luz das peculiaridades do caso concreto, notadamente a complexidade da investigação, a natureza dos delitos apurados e a necessidade de realização de diligências imprescindíveis à formação da
opinio delicti
.

No caso em análise, os elementos constantes dos autos evidenciam que o paciente foi preso em flagrante durante operação policial voltada à repressão de atuação de organização criminosa armada, havendo notícia de que, no momento da abordagem, indivíduos teriam reagido com disparos de arma de fogo contra agentes estatais, contexto que revela, em juízo preliminar, elevada gravidade concreta da conduta.

Na sequência dos atos processuais, verifica-se que houve regular conversão da prisão em flagrante em preventiva, com fundamentação lastreada em elementos concretos, relacionados ao risco à ordem pública, circunstância, inclusive, ressaltada na decisão que indeferiu a liminar, ao consignar que a manutenção da liberdade se mostrava temerária diante das circunstâncias da prisão e do
modus operandi
empregado.

No tocante à alegada demora, observa-se que, após a conclusão do relatório policial, o Ministério Público, no exercício de sua função constitucional, requereu diligências complementares, dentre as quais a quebra de sigilo de dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos com o investigado, medida que foi devidamente submetida ao crivo judicial e deferida em 11 de março de 2026, com vistas à identificação de comunicações, vínculos associativos e eventual participação em outros delitos, inclusive homicídios na região.

Tal providência, longe de caracterizar inércia estatal, demonstra atuação diligente dos órgãos de persecução penal, que buscaram robustecer o acervo probatório antes do oferecimento da denúncia, o que se mostra especialmente relevante em investigações que envolvem, como no caso, possível atuação de organização criminosa, pluralidade de agentes e crimes de extrema gravidade.

A alegação defensiva de paralisação indevida entre o requerimento ministerial e a decisão judicial não se sustenta, na medida em que o lapso temporal indicado revela-se compatível com a tramitação regular do feito, inexistindo demonstração de desídia ou abandono da causa por parte das autoridades responsáveis.

Ademais, conforme se do caderno processual, a denúncia foi oferecida no dia 24 de abril do corrente ano, razão pela qual se encontra superado o alegado excesso de prazo.

Nesse contexto, a invocação dos prazos previstos nos arts. 51 e 54, III, da Lei nº 11.343/2006 não conduz, por si só, ao reconhecimento de constrangimento ilegal, uma vez que tais marcos temporais devem ser interpretados em harmonia com o princípio da razoabilidade, não se podendo desconsiderar as especificidades do caso concreto.

Importa registrar, ainda, que não há nos autos demonstração de desproporcionalidade manifesta na duração da custódia cautelar até o momento da impetração, tampouco evidência de que o paciente esteja submetido a situação de abandono processual.

Ao contrário, o que se verifica é o encadeamento de atos investigativos voltados à adequada formação da culpa, com a adoção de medidas técnicas de obtenção de prova que demandam tempo razoável para sua efetivação e análise.

Diante desse cenário, não se evidencia ilegalidade flagrante apta a ensejar a concessão da ordem, devendo ser preservada, por ora, a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.